Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002404-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EUGÊNIO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM SEDE DE LIMINAR. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 84537007, no agravo de instrumento n. 8002404-96.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.